Tribunal: STF
Processo: ARE 1402007
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMESSANECESSÁRIA EM AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. DIREITO À PARIDADE E À INTEGRALIDADE. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. ADEQUAÇÃODO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AO PISO NACIONAL DOMAGISTÉRIO. OFENSA À LEI NÃO DEMONSTRADA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VANTAGEMINCORPORADA AOS PROVENTOS E EXTINTA COMO PARCELAAUTÔNOMA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REMESSANECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.



    1- Cinge-se a controvérsia a aferir o direito de servidora pública municipal aposentada no cargo de Professora à revisão do seu benefício previdenciário para adequá-lo ao piso nacional da categoria e incorporar os triênios percebidos na ativa.



    2- Quanto ao primeiro pedido, a matéria é regulada pelo artigo 2.º, caput e § 1.º, da Lei Federal n.º 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no julgamento da ADI 4.167, com modulação dos efeitos a partir de 27/04/2011.



    3- O ingresso da promovente nos quadros da municipalidade ocorreu antes de 2003, razão pela qual são aplicáveis à sua aposentadoria as disposições relativas ao piso nacional dos profissionais da educação básica (art. 2º, § 5º, da Lei nº 11.738/2008).



    4- A prova documental registrou o pagamento dos proventos em valor superior ao piso nacional, proporcionalmente à carga horária de 20 (vinte) horas (art. 2º, § 3º, da Lei nº 11.738/2008).



    5- A peculiaridade do caso decorre da incorporação do adicional por tempo de serviço ao vencimento da postulante na forma preconizada pelo art. 38 da Lei Municipal nº 995/2008, fato ocorrido no ano de 2008, o que ensejou a extinção da referida vantagem como parcela autônoma e fez com que seu valor passasse a compor o próprio vencimento base.



    6- Considerando que o quantum resultante da incorporação serviu como lastro para o reenquadramento do cargo no novo plano da carreira do magistério (art. 32 da Lei nº 955/2008) e que não se verificou decesso remuneratório na passagem para a inatividade, o acolhimento da pretensão autoral faria ressurgir o adicional por tempo de serviço outrora incorporado e implicaria a criação de um regime híbrido, beneficiando a servidora com a referida vantagem de forma cumulativa.



    7- A sentença merece reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais, tanto porque observado o piso nacional, como por não fazer a autora jus ao pagamento do adicional requerido.



    8- Remessa necessária conhecida e provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003; 2º, da Emenda Constitucional nº 47/2005; 5º e 40, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente